Tribunal: STF
Processo: RE 1530429
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública. Instituição de ensino superior. Cobrança de taxa ou emolumento por prestação de serviços ordinários educacionais. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.